Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752817-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MINERVINA COELHO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (0723792-07.2023.8.07.0020) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à agravante autorize o tratamento Home Care à parte autora, ora agravada. Eis a decisão agravada: “De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos. Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo previstos na Constituição Federal, que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. No caso em análise, temos que o relatório médico de ID 179917023 informa-nos que a autora necessita de suporte de enfermagem diário, para auxilio nas atividades de higiene, alimentação e limpeza de insumos, em razão do seu estado atual de saúde. Consta do relatório que a autora é “paciente [...] pós-operatório de Esofagectomia por Megaesôfago Chagásico evoluindo com fistula gastresofágica sendo necessário ressecção do tubo gástrico. Encontra-se hoje acamada, dependente de cuidados médicos, com esofagostomia, gastrostomia e traqueostomia. Necessita dos seguintes cuidados para reabilitação: 1 – Cuidados de profissionais: técnico de enfermagem 24h (cuidados em administrar a dieta, com os curativos, banho, aspiração da traqueostomia e cuidados gerais), fonoaudióloga (reabilitação da fonação e deglutição), fisioterapeuta (fisioterapia motora e respiratória), nutricionista, médico. 2- Materiais: dieta enteral (a critério do Nutrólogo/nutricionista), bolsa de colostomia (acoplada a esofagostomia), gaze, cadeira para banho fralda geriátrica, micropore, sonda orotraqueal no 12, soro fisiológico, coletor de urina, seringas de 20, 10 e 4ml, luvas de procedimento, álcool 70%, máscara frasco milimetrado para dieta, equipe para administrar dieta e equipo macrogotas. Solicito de forma imediata e urgente o Home Cara como substituto à internação hospital”. Nesta senda, entendo haver precedentes neste tribunal no sentido da inviabilidade de negativa de concessão do home care nos termos propostos pelo médico assistente, o que está a ocorrer, segundo alegado, dado que, a despeito da autorização de certos auxílios, como confessado pela autora, fora negada a continuidade de assistência e o HOME CARE propriamente dito. Neste sentido: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO AFASTADA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PONDERAÇÃO. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do tratamento domiciliar, de forma integral (24 horas), mediante o fornecimento de médico, fonoaudiólogo e profissional de enfermagem, bem como de medicação e demais materiais necessários, sob pena de multa diária. Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de danos morais. 2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do melhor tratamento, devendo a operadora cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado, inclusive com os desdobramentos necessários à efetiva prestação do serviço - materiais hospitalares, por exemplo -, como se o paciente estivesse internado no ambiente hospitalar. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar contraria a finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar sua convicção mediante ponderação dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 6. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente. 7. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430233, 07387072620208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que reitera a concessão da tutela antecipada recursal, quando o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabendo à Corte decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração processo. 2. A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em princípio, de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias. 3. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e enfermagem. 4. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1423915, 07040976420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). TÉCNICO DE ENFERMAGEM VINTE E QUATRO HORAS. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com os planos de saúde de autogestão, atrai-se a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato. 3. O serviço de "home care" (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Logo, a operadora não pode substituir a análise médica, a fim de recusar o tratamento indicado pelo médico assistente, que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784968, 07330674020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO EX NUNC. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Em regra, o falecimento da autora não importa na perda automática do interesse de agir, ante a possibilidade de discussão sobre a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes do fornecimento do serviço de home care. Precedentes deste TJDFT. 2. Considerando que a imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pela paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, por violar o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC; impõe-se a confirmação da tutela de urgência concedida a requerente até a data do seu óbito, julgando-se procedente o pedido de fornecimento de home care à autora. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1746270, 07027032520238070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da debilidade posta. Ademais, não pode a autora ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Ainda, a situação de pós-operatório, aliada à necessidade de continuada aplicação de conhecimentos técnicos para manutenção da saúde da autora, evidenciam o grave risco de agravamento de suas condições, até, óbito da autora, se permanecer desacompanhada. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Assim sendo, o deferimento é medida que se impõe. 2 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte autora deixou de colacionar qualquer elemento comprobatório. Assim sendo, ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, oportunizo parte autora a demonstração da miserabilidade, que deverá ser feita pela colação dos 03 (três) últimos extratos bancários DE TODAS AS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, 03 (três) últimos contracheques e informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. DISPOSITIVO Feitas essas considerações, DEFIRO a tutela para determinar que a ré PROVEJA assistência HOME CARE, em 48 (quarenta e oito) horas, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 60.000,00. INTIME-SE. SEM PREJUÍZO, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e revogação da tutela de urgência..” – ID 1 180136230 Em suas razões recursais (ID 54347709), SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. afirma que o “a probabilidade do direito é afastada desde já, através da cláusula 4.1 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar ( ). Ademais, importante salientar que o Parecer no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, deixa claro que não há obrigatoriedade da Agravante oferecer atendimento domiciliar quando este não conste em contrato”. Aduz que “a partir da análise contratual, cessa a responsabilidade financeira da Operadora após a alta hospitalar do Beneficiário, não havendo qualquer norma que obrigue a Agravante a custear tratamento, conforme orientação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.” Ressalta que “a Agravante, por mera liberalidade após a alta hospitalar, concedeu à Agravada, todo o tratamento necessário ao reestabelecimento de sua saúde, disponibilizando por mera liberalidade técnico em enfermagem 24 horas até a data de 06.12.2023, sendo que, após essa data, o profissional passaria a atuar 12 horas diárias, por até 05 dias, haja vista a constatação da melhora em seu quadro clínico.” Afirma que “como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora. No caso em tela não se trata somente de ausência no ROL da ANS da assistência domiciliar, mas de situação em que há EXPRESSO posicionamento da Agência em sentido contrário.” Sustenta que “a Agravada pretende com o ajuizamento da ação de origem, a construção de uma extensão hospitalar em seu domicílio, às custas da Operadora, com a disponibilização de profissional da enfermagem 24 horas por dia, e insumos que entende serem necessários”. Argumenta que “considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante sofrerá com a manutenção da decisão agravada, que autorizou o custeio de despesas sem qualquer previsão legal, contratual, ou seja, sem a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano ou resultado útil do processo, requer seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada” E requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada.” Preparo recolhido (ID 54347715). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “PROVEJA assistência HOME CARE, em 48 (quarenta e oito) horas, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa de R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 60.000,00”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante (ID 179630791, autos originários) e foi submetida a cirurgia para a remoção parcial de seu esôfago (esofagectomia), que evoluiu “com fistula gastresofágica sendo necessário ressecção do tubo gástrico”. Em 26/10/2023, teve alta hospitalar para home care com a indicação de acompanhamento (ID 179632146), conforme se verifica no relatório médico assinado pelo Dr. Guilherme Octávio Staut Caradori (CRM/DF 17484): Paciente Minervina Coelho da Costa, pós-operatório de Esofagectomia por Megaessôfago Chagásico evoluindo com fistula gastresofágica sendo necessário ressecção do tubo gástrico. Encontra-se hoje acamada, dependendo de cuidados médicos, com esofagostomia, gastrostomia e traqueostomia. Necessita dos seguintes cuidados: 1- Cuidados de profissionais: técnicos de enfermagem (cuidados em administrar dieta e com os curativos), fonoaudióloga (reabilitação da fonação e deglutição), fisioterapeuta (fisioterapia motora e respiratória), médico. 2- Materiais: dieta enteral, bolsa de colostomia (acoplada a esofagostomia), gaze, cadeira para banho.” – ID 179630794 O quadro atual da paciente e a necessidade da continuidade da internação via home care foi atestado no relatório médico de ID 166183181 - autos originários, firmado também pelo Dr. Guilherme Octávio Staut Caradori (CRM/DF 17484), médico assistente da agravada, que atestou a necessidade de continuação do tratamento em home care: “Paciente Minervina Coelho da Costa, pós-operatório de Esofagectomia por Megaesôfago Chagásico evoluindo com fistula gastresofágica sendo necessário ressecção do tubo gástrico. Encontra-se hoje acamada, dependente de cuidados médicos, com esofagostomia, gastrostomia e traqueostomia. Necessita dos seguintes cuidados para reabilitação: 1 – Cuidados de profissionais: técnico de enfermagem 24h (cuidados em administrar a dieta, com os curativos, banho, aspiração da traqueostomia e cuidados gerais), fonoaudióloga (reabilitação da fonação e deglutição), fisioterapeuta (fisioterapia motora e respiratória), nutricionista, médico. 2- Materiais: dieta enteral (a critério do Nutrólogo/nutricionista), bolsa de colostomia (acoplada a esofagostomia), gaze, cadeira para banho fralda geriátrica, micropore, sonda orotraqueal no 12, soro fisiológico, coletor de urina, seringas de 20, 10 e 4ml, luvas de procedimento, álcool 70%, máscara frasco milimetrado para dieta, equipe para administrar dieta e equipo macrogotas. Solicito de forma imediata e urgente o Home Cara como substituto à internação hospital”. Não obstante a indicação de continuidade do tratamento da criança em home care, que já estava em curso desde 26/10/2023, a agravante MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA se negou a autorizar e custear a continuidade da internação domiciliar (home care) – ID 179632163. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). A carteira do plano de saúde revela que a agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante com cobertura de internação hospitalar, cujo alcance está definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998. O relatório médico atesta que a agravada “encontra-se hoje acamada, dependendo de cuidados médicos, com esofagostomia, gastrostomia e traqueostomia”, necessita de internação domiciliar, haja vista a indispensabilidade de atenção permanente por profissionais de saúde, conforme atestado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do tratamento da paciente. Diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: a internação domiciliar, como no caso dos autos, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pelo plano, devendo ser coberto quando houver justificativa médica, como no caso em apreço. Nesse ponto, cabe mencionar que a questão da necessidade da continuidade ou não do tratamento no regime atual, bem como a natureza do tratamento, se assistência domiciliar (que não tem cobertura pelo plano) ou internação domiciliar (em substituição a internação hospitalar) será melhor esclarecida durante a instrução processual. Registre-se ainda que o profissional médico (Dr. GABRIEL SOUZA BORGES – CRM/DF 30409) indicado pelo plano de saúde para avaliar a continuidade do tratamento da paciente em home care apresentou relatório que no sentido de que “a paciente tem indicação de acompanhamento por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e técnico de enfermagem por 12h/d”, conforme se verifica documento juntado pela própria agravante nessa sede recursal (ID 54347722): “Elaboro relatório objetivando explicar o quadro de saúde da paciente Minervina Coelho da Costa e suas necessidades de saúde. Trata-se de paciente de 64 anos, portadora de doença de Chagas complicada com megaesôfago chagásico que foi abordado cirurgicamente em outubro de 2023 com esofagectomia eletiva pelo dr Guilherme Staut, cirurgião responsável. O procedimento envolveu complicação de broncoaspiração com desenvolvimento de pneumonia nosoco mial e internação prolongada gerando quadro de fragilidade importante e restrição ao leito. Devido à esofagectomia, foi optada por terapia nutricional enteral via gastrostomia (GTT) com complicação de infecção de GTT que resultou na internação mais recente. Nesta internação, foi retirada a GTT e confeccionada jejunostomia. Atualmente a paciente está em cuidados domiciliares, realizando antibioticoterapia endovenosa via cateter central de inserção periférica (PICC), sob assistência de técnico de enfermagem (TE) em regime de 24h. Em referente à assistência multiprofissional indicada, a paciente tem indicação de acompanhamento por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e técnico de enfermagem por 12h/d (indicado por &gt;5 aspirações/dia). Em referente à assistência por fornecimento de insumos, a paciente tem necessidade de dieta industrializada para TNE prescrita conforme nutricionista, gaze, micropore, sonda de aspiração (aceitável no 12), bolsa de colostomia (uso indicado por cirurgião assistente), fralda geriátrica, seringas de 20 mL, luvas de procedimento, soro fisiológico 0,9% 10 mL (aspiração traqueal, limpeza de óstio de GTT, flush de jejunostomia), álcool 70% e equipo para dieta e frasco milimetrado para dieta. Não há indicação de fornecimento regular de equipo de macrogotas (não utiliza medicações endovenosas de forma regular), coletor de urina (diurese em fraldas), ou máscara (paciente não apresenta imunodeficiências ou moléstias respiratórias infecto-contagiosas que determinem precaução de gotículas). Escore NEAD (em vigência de uso de antibioticoterapia endovenosa, programado término em 11/12/2023): 11 pontos Escore NEAD (após antibioticoterapia endovenosa): 9 pontos.” Assim, não demonstrado tenha a paciente condições de ter alta do tratamento domiciliar em curso, deve ser mantida a determinação de cobertura da internação domiciliar como determinada da decisão agravada. Ademais, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e agravar o quadro de saúde da paciente. De se ver, por outro lado, que determinação de custeio do tratamento em home care não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora